Tribunal: TJSP
Processo: 1502082-91.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - Sentença condenatória.
– Recurso do Ministério Público - reconhecimento da circunstância qualificadora de rompimento de obstáculo – Impossibilidade – Ausência de laudo pericial que não pode, neste caso específico ser suprido por outros meios.
– Recurso da Defesa - Absolvição pela atipicidade de conduta, aplicando o princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - Sentença condenatória.
– Recurso do Ministério Público - reconhecimento da circunstância qualificadora de rompimento de obstáculo – Impossibilidade – Ausência de laudo pericial que não pode, neste caso específico ser suprido por outros meios.
– Recurso da Defesa - Absolvição pela atipicidade de conduta, aplicando o princípio da insignificância ou por ausência de dolo. Subsidiariamente, o reconhecimento do crime tentado e a aplicação de regime semiaberto – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio - Materialidade e autoria comprovadas – Tentativa delitiva afastada – Pena e regime fixados adequadamente ao caso concreto – RECURSOS NÃO PROVIDOS.